Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COBRANÇA DE ENCARGOS. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MULTA. POSSIBILIDADE.
1. Não havendo cumulação com a comissão de permanência, é possível a cobrança, no período da inadimplência, de juros de mora, juros remuneratórios e multa nos contratos bancários. Inteligência da Súmula 472 do STJ.
2. Conheceu-se em parte e, na parte conhecida, deu-se provimento ao apelo.